Tribunal: TJDFT
Processo: 0746856-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746856-63.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME ALEXANDRE NASCIMENTO SOUZA RECORRIDO: RACHAEL DA HUNGRIA DA CRUZ NEVES D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017, no seu artigo 60, dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Nos Juizados Especiais, o prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). A sentença foi inicialmente disponibilizada no DJE em 23/08/2021 (ID. 29743940) e publicada em 24/08/2021, data na qual a parte recorrente tomou ciência da sentença, conforme certidão de ID. 29743949. Termo final em 09/09/2021. O recurso foi interposto somente em 13/09/2021 (ID 29743944), pelo que é intempestivo, uma vez que o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 dias (art. 42 da Lei 9099/95). ISTO POSTO, não conheço do recurso inominado. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L